Tribunal: TJSP
Processo: 1027521-23.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Prestação de serviço. Telefonia. Alegação de cancelamento indevido da linha telefônica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Comprovação do inadimplemento. Atendimento das regras da Resolução da Anatel no 632/2014. Ausência de falha na prestação do serviço. Exercício regular de direito. Sentença mantida.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Prestação de serviço. Telefonia. Alegação de cancelamento indevido da linha telefônica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Comprovação do inadimplemento. Atendimento das regras da Resolução da Anatel no 632/2014. Ausência de falha na prestação do serviço. Exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.